Tribunal: TCU
Processo: 002.804/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1862/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.804/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Janice Silva (XXX.144.950-XX); Cristiane Maria Ermel Quintas da Silva (XXX.261.280-XX); Daniela Rodrigues Dorneles Jacobus dos Santos (XXX.426.650-XX); Elen Rodrigues Muzell Tavares (XXX.927.920-XX); Helen Moreira da Silva (XXX.335.940-XX); Hozana Elienai Vargas Oliveira (XXX.709.320-XX); Ivanir Spiecker de Oliveira (XXX.702.280-XX); Jussara Comaru Cabral Farias (XXX.564.300-XX); Luiz Fernando Ferreira Silveira (XXX.792.580-XX); Ruben Paulo Wiest (XXX.059.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.